Tribunal: STF
Processo: HC 215286
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora conheceu, em parte, do Habeas Corpus nº 737.670/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 3 pessoas, pela suposta prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico). O Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva, efetivada em 10/02/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi inadmitido pela Primeira Câmara de Direito Criminal. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirma insuficientes os indícios de autoria. Aduz ser o paciente primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Acrescente-se que a questão suscitada, neste habeas corpus, no tocante à inexistência de indícios suficientes de autoria, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No acórdão do TJSP e no ato apontado como coator, no STJ, a matéria não foi analisada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, havendo o Juízo de origem assentado o envolvimento do paciente com o grupo criminoso a partir das diligências realizadas, as quais envolveram busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva:



    “Os indícios de autoria decorrem da prova oral e relatório de investigação com base nos exames realizadas nos aparelhos telefônicos apreendidos, que demonstram a existência de vínculo entre os denunciados para a distribuição de drogas nesta cidade de Santa Rosa de Viterbo; uma vez que, segundo as mensagens arquivadas nos aparelhos de telefones celulares apreendidos nos autos; Kevin comercializava entorpecentes a vários usuários que com ele contatavam via Whatsapp e Messenger; havendo ligações entre todos os denunciados na prática do tráfico de drogas (configurando-se, em tese, o crime de associação para o tráfico), na medida em que Kevin foi detido trazendo drogas quando ocupava o banco do carona de um carro conduzido por terceira pessoa; e, com a apreensão da droga e análise do conteúdo dos telefones celulares, verificou-se que o denunciado João Gabriel seria o responsável pela distribuição de drogas (adquiridas em Ribeirão Preto, na Favela das Mangueiras) aos demais agentes da associação para venda em Santa Rosa de Viterbo; Pedro contatava os usuários de drogas para indicar o local para entrega dos entorpecentes; cabendo a Kevin a venda de cocaína e a Leonel a venda de maconha; além do que Pedro e João Gabriel efetuavam a venda de drogas para outros traficantes e usuários (cf. fls. 42/43, 47/48, 64/74 e 95/97). (...) Trata-se de crimes graves, dolosos, punidos com reclusão e com penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. 



    A gravidade concreta dos fatos justifica as prisões preventivas, pois envolve associação criminosa para o tráfico de drogas com ao menos quatro integrantes, com divisão de tarefas, envolvendo aquisição, transporte de distribuição de cocaína e maconha que era trazida de outro município (Ribeirão Preto) para revenda em Santa Rosa de Viterbo. 



    Além disso, João Gabriel ostenta condenação penal transitada em julgado por tráfico de drogas, e Leonel tem condenação por lesão corporal em violência doméstica.



    Portanto, a prisão cautelar é essencial e indispensável para a garantia da ordem pública, ou seja, para evitar reiteração delitiva e acautelar o meio social; além se se verificar que os autuados agiram em concurso de agentes e de forma associada.” (e-doc. 5, p. 3-4; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de maconha e cocaína no Município de Santa Rosa de Viterbo/SP, trazidas do Município de Ribeirão Preto/SP) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, evitando-se a reiteração delitiva.



    12. As premissas veiculadas evidenciam o risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A comprovação do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (Lei 6.368/1976, art. 14) deu-se no presente caso por meio de gravações telefônicas e confissões extrajudiciais. Não é imprescindível a posse da droga para configuração desse crime. O decreto de prisão encontra-se devidamente fundamentado no resguardo da ordem pública, ante a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa e em face da periculosidade dos agentes, fundada em fatos concretos, visto que há nos autos indícios de que a organização criminosa não se desfez. Recurso improvido.”



    (RHC nº 84.847/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 22/02/2005, p. 03/06/2005; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF consolidou orientação no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.322-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022)



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator